Tribunal: TJDFT
Processo: 0726779-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0726779-42.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. O devedor agrava de capítulo da decisão da 11a Vara Cível de Brasília (Proc. 0746608-40.2023.8.07.0001 – ids 197274879, revogada parcialmente no id 199838977 para indeferir a liberação, em favor do credor, do valor descrito no id 199693953, sem a correspondente prestação de caução) que, em cumprimento provisório de sentença, rejeitou sua impugnação para manter a penhora efetuada via Sisbajud no total de R$ 477,24. Alega, em suma, impenhorabilidade dos valores, pois os bloqueios recaíram em sua conta pagamento de aposentadoria (R$ 173,14) e em outra relativa a depósitos inferiores a 40 salários-mínimos (R$ 304,10), bem como a importância se destina ao sustento de sua família. Requer a concessão do efeito suspensivo, até julgamento do AGI. 2. Em princípio, não constato o fumus boni juris. O CPC 833, IV, expressamente declara a impenhorabilidade dos "vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações (...)", bem como é inadmissível a penhora de valores depositados em caderneta de poupança, até o limite de quarenta salários-mínimos, conforme CPC 833, X, salvo as únicas exceções expressamente indicadas no § 2o, o que não é o caso dos autos. O agravante, entretanto, não juntou extratos das contas bancárias ou qualquer outro documento. Logo, não comprovada a impenhorabilidade das verbas, já que não há prova de que os bloqueios recaíram na conta em que é creditada sua eventual aposentadoria, nem em caderneta de poupança, pois é essa natureza de conta, com quantias depositadas até 40 salários-mínimos, que a lei protege. 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Aos agravados, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 9 de julho de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator